Tribunal: TJES
Processo: 0000512-85.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-85.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa.

2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento do repouso noturno e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são suficientes para embasar condenação; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas judicializadas da autoria, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juiz forma sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas sob contraditório judicial, sendo vedado fundamentar a condenação exclusivamente em elementos colhidos na investigação, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal.

5. A confissão extrajudicial, não confirmada em juízo, não tem força probatória suficiente para embasar condenação, sobretudo quando o acusado opta pelo silêncio na fase judicial.

6. A existência de documentos pessoais encontrados no veículo subtraído, desacompanhada de prova judicial direta ou testemunhal que vincule o acusado ao delito, constitui indício isolado e insuficiente para firmar a autoria.

7. A ausência de prova judicializada robusta e a inexistência de testemunhas que reconheçam o acusado impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem confirmação em juízo.

2. A confissão extrajudicial, não reiterada em juízo, é insuficiente para embasar condenação.

3. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.874.959/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DOS ANJOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15756138), aduz que o acusado deve ser absolvido diante da inexistência de provas judicializadas aptas à sustentar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, afirma que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao repouso noturno por ausência de provas, bem como que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da reprimenda fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15756143), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16684897), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DOS ANJOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15756138), aduz que o acusado deve ser absolvido diante da inexistência de provas judicializadas aptas à sustentar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, afirma que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao repouso noturno por ausência de provas, bem como que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da reprimenda fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta nos autos de inquérito policial em anexo que ELIAS DOS ANJOS SANTOS, vulgo "NEGUEBA", na madrugada do dia 29 de maio de 2022, nas imediações da rua Carlos Xavier, nº 37, centro, ao lado do mercado Let Mart, nesta cidade e comarca, agindo livre e conscientemente, com animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo e durante o período de repouso noturno.

Consoante apurado nos autos do expediente inquisitorial em anexo, por volta de 05h00min, a vítima teria ouvido um barulho na garagem, mas não foi verificar o que era, pois não imaginava se tratar do furto do seu automóvel, o fusca VW placa KTW 5416.

Depreende-se ainda que por volta de 7h00min a vitima percebeu que o veículo não estava na garagem, e logo foi a delegacia fazer a ocorrência. Na mesma ocasião, por volta de 10h00min o sobrinho da vítima, o senhor Aldair José, ao passar pela Rodovia 484 ES, avistou o fusca do tio com três pessoas dentro, estranhando a situação. Diante disso, manobrou seu veículo e seguiu o automóvel do tio, vindo a alcançá-lo próximo a fazenda Velha, instante em que o veículo acabou a gasolina. Ao parar, Aldair gritou dizendo ser o veículo do tio, instante em que os meninos assustaram e empreenderam fuga em direção ao pasto.

Ao se deparar com o veículo, o sobrinho da vitima ligou para o tio informando onde estava o automóvel. Ao chegar no local, o ofendido percebeu que tinha sido feita uma "ligação direta" no fusca e no interior do carro havia uma bolsa cheia de ferramentas, uma caixa de som e dois alvarás de soltura em nome do denunciado.

Ressai ainda do caderno inquisitorial ter o denunciado em seu interrogatório confirmado a prática delitiva, o que é corroborado pela imagens da câmera de segurança que mostram o indiciado entrando na garagem e de lá saindo com o veículo.

Consoante previsão do art. 155 do Código de Processo Penal, o “
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

A materialidade do crime se encontra demonstrada por meio do boletim unificado e pelo depoimento judicial da vítima, a qual confirmou a subtração do seu automóvel.

A autoria, no entanto, não restou suficientemente esclarecida, vejamos:

As únicas testemunhas ouvidas em juízo foram a vítima e MARIA APARECIDA FERNANDES MOREIRA, cunhada da vítima, as quais se limitaram a confirmar que o veículo foi subtraído, contudo, ambas não souberam apontar quem foi o responsável.

Os únicos elementos de prova nos autos que apontam para a autoria por parte do acusado residem em sua confissão extrajudicial e no fato de supostamente ter sido encontrado dois “papéis” no veículo contendo dados de registros criminais do acusado.

Ocorre que a confissão extrajudicial - não confirmada em juízo - é insuficiente para alicerçar uma condenação, sobretudo pelo fato de que o acusado, em juízo, permaneceu em silêncio.

Da mesma forma, o fato de ter sido encontrado documentos contendo informações de registros criminais do acusado, embora possam demonstrar uma conexão do acusado com o veículo subtraído, não são suficientes para comprovar a autoria do crime de furto.

Nesse contexto, diante da ausência de provas judicializadas suficientes para a comprovação da autoria, a absolvição do acusado é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
6. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal. 7. A confissão extrajudicial do agravado foi retratada em juízo, e o Ministério Público não apresentou provas adicionais durante a instrução criminal para sustentar a condenação. 8. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, beneficiando o réu em caso de dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. (...) .(AgRg no AREsp n. 2.874.959/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o acusado de todas as imputações, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.